Tribunal: CARF
Processo: 15504.001561/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.001561/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.949 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
FERROVIA CENTRO ATLANTICA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/12/2006
PREVIDENCIÁRIO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. NÃO EXIBIÇÃO DE LIVRO OU DOCUMENTO À
FISCALIZAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir à
Fiscalização documento e/ou livro relacionados com as contribuições
previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente
convocado),
Joao
Mauricio
Vital
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 02-23.813 que
julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO - DEBCAD nos 37.108.474-1. O referido Acórdão
está assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.001561/2007-15
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.949 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.001561/2007-15

Período de apuração: 01/04/1999 a 31/12/2006
PREVIDENCIÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
EXIBIÇÃO DE LIVRO OU DOCUMENTO À FISCALIZAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir à Fiscalização
documento e/ou livro relacionados com as contribuições previdenciárias.
GRUPO ECONÔMICO.
Para a configuração de grupo econômico há necessidade de convergência de vários
indícios e elementos fáticos. A mera participação societária majoritária de uma empresa
em outra não é capaz, por si só; de ensejar a constituição do grupo. A partir do exame da
documentação contida nos autos, insubsistente a configuração de grupo econômico e
consequentemente, a responsabilização da entidade arrolada como solidária, excluindo-a
do polo passivo do lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O crédito tributário lançado refere-se à infração por deixa de exibir à fiscalização
os Programas de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, nos termos do art. 33, parágrafos 2° e
3° da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, combinado com os artigos 232 e 233, parágrafo único
do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06 de maio de
1999 (Relatório Fiscal e-fls. 28).
A ciência do lançamento foi em 11/12/2007 (e-fl. 02).
A impugnação foi apresentada em 11/12/2007 (e-fls. 35 a 43 e 125 ), pela empresa
FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA SA, e em 13/08/2008 (e-fls. 133 a 142), pela empresa
MINERAÇÃO TACUMÃ LTDA.
A Ferrovia questiona a forma como elabora o PPRA, por corredor e não por
estabelecimento. A outra impugnante questiona a formação de grupo econômico.
O Acórdão apreciou as impugnações (e-fls. 166 a 174) e decidiu por acolher em
parte os argumentos, não reconhecendo a formação de grupo econômico.
O contribuinte FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA SA tomou ciência do
Acordão do julgamento de primeira instância em 21/01/2010 (e-fl. 181). Em 22/02/2010,
apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 190 a 208, reafirmando sua inconformidade
quanto a forma que elabora o PPRA.
É o relatório.
Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.949 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.001561/2007-15

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
O argumento apresentado pela recorrente na impugnação e no recurso é no sentido
que é possível a elaboração de PPRA por corredor e não por estabelecimento pois essa
metodologia seria mais eficaz para apurar o nível de agentes nocivos a que estão expostos seus
empregados.
Aduz ainda que exigir de outra foram seria uma afronta aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
A Decisão da DRJ assim se pronunciou sobre o assunto:
Prosseguindo, a Impugnante defende a elaboração dos PPRA por corredor de
tráfego e não por estabelecimento, entendendo que a Fiscalização tenha autuado por
essa razão. Equivoca-se. Em que pese o relato fiscal de fl- 26 esclarecer sobre essa
forma de proceder da Impugnante, ele registra de forma clara que a autuação decorreu
da não apresentação dos PPRA de todos os corredores nos anos de 2000 a 2002, c
de algum dos corredores nos anos de 2003 a 2006.
Especificamente quanto a não exibição dos PPRA indicados a Impugnante não se
manifestou. Assim, não cabe alegar afronta ao princípio da razoabilidade e não merece
reparos o feito fiscal.
Cumpre registrar que os 02 (dois) PPRA que acompanham a peça impugnatória não
corrigem a falta apurada. Esta permanece em relação aos demais não exibidos no
decorrer da ação fiscal, tampouco apresentados no momento da impugnação_ Assim, a
correção total da falta não se configurou, requisito este essencial à relevação da multa
aplicada.
O relatório fiscal aponta a não apresentação do PPRA para alguns períodos e
apresentação parcial para outros, ainda que pela forma escolhida pela recorrente, por corredor e
não por estabelecimento.
A Empresa não elabora PPRA por estabelecimento. O documento é elaborado por
corredores, que são trechos de malhas ferroviárias englobando várias cidades.
Não foram apresentados PPRA -Programa de Prevenção de riscos ambientais ,
relativos aos seguintes períodos:
a) Anos de 2000, 2001 e 2002, para nenhum corredor,
b) Ano 2003: Corredor Administração, Corredor Manutenção, Corredor Nordeste,
Corredor Paulista e Corredor Sudeste,
c) Ano 2004 : Corredor Manutenção, Corredor Nordeste, Corredor Paulista e Corredor
Sudeste,
d) Ano 2005 Corredor Nordeste e Corredor Sudeste.
e) Ano 2006 : Corredor Nordeste e Corredor Paulista
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.949 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.001561/2007-15

Não ficaram configuradas circunstância agravantes previstas no art.290 do Regulamento
aprovado pelo Decreto 3.048/99 e nem atenuantes prevista pelo art.291 do mesmo
regulamento. (grifou-se)
A caracterização da infração foi pela falta e não pela forma. Portanto, não há
reforma a ser feita na decisão prolatada.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 226
DF CARF MF
Original